Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720937-31.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS MEDEIROS DE AQUINO EMBARGADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E C I S Ã O Acolho, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência recursal formulado pelo apelante por meio da petição de Num. 62519663. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r